Tribunal: TJES
Processo: 5024038-85.2021.8.08.0024
Classe: Remessa Necessária Cível
Relator(a): ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão julgador: ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Expedição de Certidão Positiva de Débito com Efeito de Negativa; Isenção
Data de julgamento: 2024-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024038-85.2021.8.08.0024

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: MIX TUDO COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA e outros

PARTE RE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A): DES. SUBST. ANSELMO LAGHI LARANJA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1. O recurso de embargos de declaração é cabível quando houver na sentença ou no acórdão obscuridade, contradição ou omissão sobre o qual devia se pronunciar o julgador, de ofício ou a requerimento da parte, ou mesmo erro material, a teor do art. 1.022, do novo Código de Processo Civil.

2.
Nega-se
provimento ao recurso
de embargos de declaração
quando inexistentes
no
decisum
os vícios previstos na legislação processual
justificadores de sua oposição
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de recurso de embargos de declaração oposto por MIX TUDO COMÉRCIO DE ALIMENTOS E SERVIÇOS LTDA em face do v. acórdão id 5510257, que, em sede de remessa necessária, reformou a sentença a fim de denegar a segurança pretendida.

Pelas razões recursais id 5818934, a Embargante sustenta padecer o v. acórdão do vício de omissão sobre os pontos arrolados no arrazoado, que entende relevantes para o deslinde da controvérsia e que não teriam sido apreciados.

Sem contrarrazões.

É, em resumo, o Relatório.

Peço dia pra julgamento.

Vitória, 28 de Novembro de 2023.

DES. SUBST. ANSELMO LAGHI LARANJA

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5024038-85.2021.8.08.0024

EMBARGANTE: MIX TUDO COMÉRCIO DE ALIMENTOS E SERVIÇOS LTDA

EMBARGADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. SUBST. ANSELMO LAGHI LARANJA

VOTO

Conforme relatado, cuidam os presentes autos de recurso de embargos de declaração oposto por MIX TUDO COMÉRCIO DE ALIMENTOS E SERVIÇOS LTDA em face do v. acórdão id 5510257, que, em sede de remessa necessária, reformou a sentença a fim de denegar a segurança pretendida, por entender que a existência de débitos tributários em face de um dos estabelecimentos com "CNPJ" próprio de uma pessoa jurídica consiste óbice legítimo à expedição de certidão negativa de débitos em face de outros estabelecimentos com "CNPJ" próprios, ou mesmo da matriz, da mesma pessoa jurídica.

Conforme relatado, o Embargante sustenta, em suas razões recursais, padecer o v. acórdão do vício de omissão em relação ao disposto no art. 26,
caput
, da Lei n.º 10.568/2016, que aponta que o benefício fiscal pleiteado nos autos será concedido ao estabelecimento. Sustenta a Embargante, ainda, a existência de obscuridade quanto à interpretação do precedente jurisprudencial citado no v. acórdão, bem como quanto à autonomia dos estabelecimentos no âmbito do regime do ICMS.

Pois bem.

Sabe-se que os vícios sujeitos à correção através dos embargos de declaração devem ser objetivos e não relacionados à justiça, ou injustiça, do
decisum
, posto que tais questões encontram-se diretamente ligadas ao direito subjetivo da parte.

As questões delineadas nas razões recursais destes embargos de declaração, foram oportunamente enfrentadas à luz das provas dos autos; todavia, com a apreciação da matéria debatida, a causa foi decidida, no ponto, contrariamente aos interesses do Embargante, o que, de maneira alguma, representa vício sanável pela via processualmente estreita dos aclaratórios.

Por oportuno, trago à colação o seguinte excerto do v. acórdão vergastado pelo presente recurso aclaratório:

“(...)

Inicialmente, convém salientar que a matéria ora sub examine encontrava-se sob divergência no âmbito da Primeira e da Segunda Turmas do Colendo Superior Tribunal de Justiça, havendo precedentes em sentido favorável e em sentido contrário à pretensão autoral aqui deduzida.

Não obstante, em recente julgamento, cujo v. acórdão foi publicado em 07.03.2023, a Primeira Seção pacificou a controvérsia no âmbito daquela Colenda Corte Superior, ao apreciar o recurso de embargos de divergência em agravo em recurso especial nº. 2.025.237, do qual foi Relatora a Exmª. Srª. Ministra Regina Helena.

No exame da matéria, o Colendo Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento segundo o qual o fato de as filiais possuírem CNPJ próprio confere a elas (filiais) somente autonomia administrativa e operacional para fins fiscalizatórios, não abarcando a autonomia jurídica, já que existe a relação de dependência entre o CNPJ das filiais e o (CNPJ) da matriz.

Veja-se:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND OU CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA DE DÉBITOS - CPEND. PENDÊNCIA EM NOME DA MATRIZ OU DA FILIAL. EMISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTONOMIA ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DA FILIAL. EXISTÊNCIA. AUTONOMIA PARA FINS DE REGULARIDADE FISCAL. AUSÊNCIA.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte, na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. Aplica-se, in casu, o Código de Processo Civil de 2015.

II - É preciso ter presente, consoante disposto em normas de direito privado, que filial (i) não se constitui mediante registro de ato constitutivo, (ii) encerra conformação secundária em relação à pessoa jurídica de direito privado; e (iii) a inscrição no CNPJ é decorrente da considerável amplitude da "identificação nacional cadastral única".

III - A regularidade fiscal no tocante aos créditos tributários diz com a pessoa, física ou jurídica, que detém aptidão para figurar no polo passivo de relação jurídica tributária. Nesse prisma, cuida-se de situação pertinente àquele que figura como sujeito passivo da obrigação tributária, ente revestido de personalidade jurídica.

IV - Conquanto haja autonomia operacional e administrativa da filial, tais características não alcançam o contexto da emissão de certidões negativas de pendências fiscais, as quais se inserem na seara da empresa e não do estabelecimento.

V - A Administração Tributária não deve emitir CND e/ou CPEND à filial na hipótese em que há pendência fiscal oriunda da matriz ou de outra filial.

VI - Embargos de Divergência providos.

(EAREsp n. 2.025.237/GO, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, julgado em 2/3/2023, DJe de 7/3/2023.)

De fato, a possibilidade conferida às filiais de possuírem CPNJ próprios ou mesmo domicílios em lugares diversos não afasta a unicidade empresarial que lhes é ínsita. Ademais, a autonomia administrativa conferida ao estabelecimento empresarial não o caracteriza como uma nova pessoa jurídica, inexistindo personalidade jurídica ou patrimônio próprios.

Há de se ressaltar, ademais, que a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça já proclamava, de forma pacífica, a possibilidade de realização de penhora sobre o patrimônio tanto da matriz, quanto das respectivas filiais, indistintamente, justamente pela existência de personalidade jurídica e patrimônios únicos.

É o que se extrai do julgamento do recurso especial nº. 1.355.812, julgado sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 614), do qual foi Relator o Exmº. Sr. Ministro Mauro Campbell Marques, em que firmada a seguinte tese: “Inexiste óbice à penhora, em face de dívidas tributárias da matriz, de valores depositados em nome das filiais".

Cumpre salientar que a ratio decidendi do referido julgamento aplica-se perfeitamente ao caso vertente, porquanto fundado, justamente, na ausência de independência patrimonial ou existencial das filiais. Neste sentido, faz-se mister trazer à colação parte da ementa de julgamento do aresto repetitivo supracitado:

“(...)

3. O princípio tributário da autonomia dos estabelecimentos, cujo conteúdo normativo preceitua que estes devem ser considerados, na forma da legislação específica de cada tributo, unidades autônomas e independentes nas relações jurídico-tributárias travadas com a Administração Fiscal, é um instituto de direito material, ligado à questão do nascimento da obrigação tributária de cada imposto especificamente considerado e não tem relação com a responsabilidade patrimonial dos devedores prevista em um regramento de direito processual, ou com os limites da responsabilidade dos bens da empresa e dos sócios definidos no direito empresarial.

4. A obrigação de que cada estabelecimento se inscreva com número próprio no CNPJ tem especial relevância para a atividade fiscalizatória da administração tributária, não afastando a unidade patrimonial da empresa, cabendo ressaltar que a inscrição da filial no CNPJ é derivada do CNPJ da matriz.

(...)”

Neste contexto, a fim de manter coerência lógico-jurídica na apreciação da matéria, impõe-se adotar a premissa principiológica segunda a qual onde impera a mesma razão, deve prevalecer a mesma decisão ou o mesmo resultado (ubi eadem ratio ibi idem jus).

Pode-se concluir, portanto, que se é assegurado à Fazenda Pública fazer o mais, ou seja, exercer, pela via judicial, atos constritivos sobre o patrimônio da matriz ou das respectivas filiais, indistintamente, por consistirem uma só pessoa jurídica e um só patrimônio, de igual modo não há como obstar o menos, ou seja, a negativa de expedição de certidão negativa de débito, que consubstancia medida de coerção indireta fundada no inadimplemento da obrigação tributária.

Por fim, ressalto que esta Egrégia Primeira Câmara Cível já decidiu no sentido aqui adotado ao julgar, em 12.07.2022, o agravo de instrumento nº. 5002242-13.2021.8.08.0000, de minha relatoria, que teve por objeto a decisão interlocutória que embasou, dentre outros fundamentos, o presente pedido mandamental de adesão ao Programa de Desenvolvimento e Proteção à Economia do Estado do Espírito Santo – COMPETE/ES pela Requerente, conforme se infere da seguinte ementa de julgamento:

“TRIBUTÁRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO - DÉBITO TRIBUTÁRIO EM NOME DA MATRIZ E/OU DA FILIAL – EXPEDIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE - INEXISTÊNCIA DE PERSONALIDADE JURÍDICA – RECURSO PROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, o fato de as filiais possuírem CNPJ próprio confere a elas (filiais) somente autonomia administrativa e operacional para fins fiscalizatórios, não abarcando a autonomia jurídica, já que existe a relação de dependência entre o CNPJ das filiais e o (CNPJ) da matriz.

2. A existência de débitos tributários em face de um dos estabelecimentos com CNPJ próprio de uma mesma pessoa jurídica consiste óbice legítimo à expedição de certidão negativa de débitos em face de outros estabelecimentos com CNPJ próprios, ou mesmo da matriz, da mesma pessoa jurídica.

À luz de tais considerações, conheço da presente remessa necessária e reformo a sentença a fim de denegar a segurança postulada.

(...)"

Com efeito, inexiste o vício suscitado pelo Embargante que, sob alegação de obscuridade pretende, em verdade, o reexame de questão já examinada no v. acórdão embargado.

Insta salientar, assim, que a eventual discordância da parte com o julgado não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade ensejadoras de embargos de declaração, mas, sim, mera irresignação com a decisão impugnada.

Corrobora o exposto a jurisprudência assente deste Egrégio Tribunal de Justiça, consoante se extrai do julgamento dos embargos de declaração na apelação cível nº. 021.110.197.142, do qual foi Relator o Exmº. Sr. Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy:

“PROCESSO CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MERO INCONFORMISMO - INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.023 DO CPC⁄2015 - PREQUESTIONAMENTO – DESCABIMENTO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Nos termos do art. 1.023 do CPC⁄2015, os embargos de declaração têm por objetivo sanar na decisão embargada eventual omissão, contradição, obscuridade ou erro.

2. No caso, v. acórdão embargado não padece do vício de omissão apontado pelo recorrente, uma vez que traçou de forma suficiente pelos quais este órgão colegiado entendeu que a ocupação tardia do imóvel se deu por culpa do próprio autor que deixou de adimplir com o saldo residual na data prevista.

3. As alegações do embargante se limitam ao mero inconformismo com o acórdão proferido pela Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, pois seus argumentos visam tão somente a rediscussão de matérias decididas e reforma do julgado. Entretanto, é cediço o entendimento de que os aclaratórios não são meio processual adequado para que se pleiteie novo exame. Precedente do Superior Tribunal de Justiça.

4. Os embargos de declaração com finalidade de prequestionamento de dispositivos legais pressupõem a existência de alguns dos vícios do art. 1.023 do CPC⁄2015, o que não foi constatado no v. acórdão guerreado. Precedentes do STJ e deste egrégio Tribunal e Justiça.

5. Recurso conhecido e improvido.”

Ademais, convém salientar que o Colendo Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que “
nos termos da jurisprudência pacífica deste eg. Superior Tribunal de Justiça, tem-se que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação suficiente para dirimir o conflito
”. (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.024.039/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/8/2023, DJe de 30/10/2023)

Nesses termos, conheço do presente recurso de embargos de declaração, mas lhe nego provimento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 23/01/2024.

Acompanhar o relator.

Voto vogal - Des.ª Janete Vargas Simões